Tribunal: CARF
Processo: 13706.002531/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.002531/2009-88
ACÓRDÃO
2002-008.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA MARIA BARREIRA JATAHY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Provas cabíveis presentes na lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ 11.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002531/2009-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 11/15),
resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do
exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito
tributário calculado até 31/03/2009 de R$ 7.212,26, tendo o imposto suplementar
sujeito a multa de ofício o valor originário de R$ 3.433,92.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 13), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.487,00, em relação a
três prestadores, sendo um por falta de previsão legal para sua dedução, um por
recibo anual genérico e um por recibo sem nome de quem teve a despesa e sem
identificação do paciente.
A contribuinte foi cientificada deste lançamento por aviso de recebimento postal,
em 07/04/2009 (fl. 30).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 05/05/2009 (fls. 02 a 06), por meio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa,
acompanhada de procuração e documentos pessoais dos procuradores (fls.
07/10) e de outros documentos (fls. 16 e 22), cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
- considera não litigiosa a glosa relativa a Dailton Medeiros (R$ 197,00) e
Unaderm S/C Ltda. (R$ 390,00), razão pela qual já fez o recolhimento conforme
DARF anexo;
- o recibo de Sonia Maria Pereira Pinto da Motta (R$ 11.900,00) especifica o tipo
de serviço prestado (psicanálise), a quantidade de sessões realizadas (setenta), o
nome, o CPF e o endereço do beneficiário e o valor a ele pago, não tendo sido
especificado no lançamento o que seria um “comprovante genérico”;
- na medida em que a lei não restringe a dedução de despesas médicas a
determinadas especialidades, tem-se que qualquer despesa médica é dedutível
para fins de IRPF, bastando para tanto que seja efetiva, devendo ser considerado
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002531/2009-88
3
que a exigência da comprovação por meio de recibos ou cópia de cheques tem
como finalidade permitir que a RFB fiscalize o oferecimento do rendimento
recebido pelo prestador do serviço à tributação;
- para que fosse válido, o auto deveria demonstrar que a despesa não é efetiva,
mediante obtenção de declaração do beneficiário do pagamento no sentido de
que o mesmo não existiu ou qualquer outra prova, devendo a inidoneidade do
documento ser comprovada pelas autoridades fiscais, conforme acórdão da CSRF
que transcreve.
Ao final pede o cancelamento do crédito tributário.
A delegacia de origem imputou o pagamento efetuado ao crédito lançado,
restando no presente processo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício
no valor originário de R$ 3.263,53 (fl. 31).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Despesas Médicas
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas quando
comprovadas por documentação hábil e idônea a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
A concordância da contribuinte quando da sua impugnação, a
respeito das razões de parte da exigência, leva à consolidação
administrativa do correspondente crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012 (e-fl. 42),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/08/2012 (e-fls. 48), alegando,
em síntese, os argumentos deduzidos na impugnação, além de contrapor-se a entendimentos da
Instância de Piso, a saber: que a apresentação do recibo com as determinações legais cumpridas
seria suficiente, mesmo que único; que não há rasura no mesmo por emitido no ano-calendário
2005; que seus planos de saúde não cobrem despesas com psicanálise oferecida pela Psicóloga
escolhida; e que a DRJ não pode exigir prova do pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002531/2009-88
4
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo (despacho de fl. 62 e das informações do processo de fl. 60), o mesmo deve ser
conhecido.
Trata a lide remanescente de glosa de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$11.900,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.002531/2009-88
5
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 13), ao contrário do que interpretou a DRJ.
Assim, uma vez que o recibo apresentado ainda em sede impugnatória no valor
ainda em lide de R$11.900,00 (e-fl. 22), apresenta todos os requisitos legais determinados pela
legislação correlata (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), a saber, o pagamento deve
ser especificado e comprovado com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem os recebeu,
independentemente de apresentar-se em forma aglutinada da despesa anual, o mesmo é
pertinente para afastamento da glosa total de dedução indevida de despesas médicas no citado
valor de R$11.900,00, relativos a atendimento psicanalítico prestado pela Psicóloga Sonia Maria
Pereira Pinto da Motta, CRP 05/2120.
Verifica-se portanto que, apreciados e acatados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo no sentido de afastamento total da
glosa conforme exposto no parágrafo acima.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a
dedução de despesa medica no valor de R$11.900,00
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original